Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL E CONSIGNATÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DOS JUROS, ENCARGOS E DEMAIS ESTIPULAÇÕES CONTRATUAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SÚMULA 380 STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ação de revisão de contrato de financiamento, o juízo quanto à efetiva abusividade dos juros, encargos e das estipulações contratuais demanda instrução probatória e aprofundamento no mérito, com o objetivo de garantir maior convencimento quanto ao direito da parte recorrente, providências incompatíveis com a análise sumária realizada em sede de tutela provisória.
2. A ação de revisão contratual não autoriza, por si só, o depósito das parcelas nos valores que a parte autora entende devidos nem o afastamento da mora, conforme o teor da Súmula n.o 380 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Por conseguinte, a pretensão revisional e consignatória não impede a ocorrência dos efeitos da mora, quais sejam, a inscrição do nome do inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito e a retomada do bem objeto do contrato.
4. Recurso conhecido e desprovido.